Tribunal: TJSP
Processo: 2016416-14.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2016416-14.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
HEBERT JARDEL PERTINHES, é embargado NUTRI FAST LANCHONETE E
RESTAURANTE LTDA- ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2016416-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2016416-14.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Hebert Jardel Pertinhes
Embargado/a(s): Nutri Fast Lanchonete e Restaurante Ltda ME
Voto no 40755
Embargos de Declaração. Inocorrência de omissão, tampouco erro
material. Acórdão que analisou devidamente as matérias tratadas
no recurso. Pretensão à ampliação e rediscussão da matéria. Não
cabimento. Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
Embargos declaratórios rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls. 91/93
que, à unanimidade, negou provimento a recurso de agravo de instrumento, conforme
seguinte ementa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Cobrança de
cheque. Cálculo da dívida. Correção monetária dos pagamentos parciais
realizados no passado e que devem ser descontados do crédito, conforme
decisão judicial anterior. Imperatividade da correção monetária, pois apenas
assegura a recomposição do valor monetário e garante a isonomia entre as
partes. Ausência de afronta à coisa julgada. Decisão mantida. Recurso
desprovido”.
Alega o embargante, em síntese, que o acórdão contém omissão e erro
material. Entende que há erro material porque os cálculos apresentados pela empresa
agravada no momento da impugnação ao cumprimento de sentença teriam violado a coisa
julgada. Afirma que há omissão sobre o teor da a sentença nos autos principais (processo
no:1006065- 74.2017.8.26.0009) de folhas 88/92 no que se refere ao valor de valor de
R$154.569,44, alegadamente não considerado pela agravada no cômputo dos honorários
advocatícios, conforme planilhas que junta.
É o relatório.
O v. acórdão não se ressente dos vícios apontados, tampouco foi omisso
ou incorreu em erro material quanto aos assuntos elencados pelo embargante.
O agravo de instrumento teve como objeto o cômputo de correção
monetária no encontro de contas necessário à execução do julgado na ação monitória no
1006065-74.2017.8.26.0009. Alegava o agravante, ora embargante, que as amortizações a
serem consideradas no cálculo do saldo devedor não deveriam sofrer correção monetária. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2016416-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
recurso não versava sobre outras matérias, sendo incabíveis as digressões acerca da base de
cálculo, dos honorários devidos ou das planilhas agora anexadas.
Transcreve-se, por oportuno, o que constou da decisão embargada:
“(...)
A dívida executada foi delimitada no acórdão que julgou a apelação na ação
monitória de origem (no 1006065-74.2017.8.26.0009), que fundamentalmente
determinou ao credor que abatesse do valor de seu crédito o montante recebido
a título de pagamentos parciais realizados nos anos de 2014 a 2017 (fls. 18/19).
A decisão também fixou os termos iniciais da correção monetária e dos juros
de mora incidentes sobre o crédito.
Conquanto não tenha havido menção expressa e específica à atualização
monetária dos mencionados pagamentos parciais ocorridos entre 2014 e 2017,
fato é que obrigatória é a aplicação da correção, eis que se trata de instrumento
legal para a preservação do valor real da moeda, evitando-se o efeito da
depreciação da expressão monetária ao longo do tempo.
Em palavras diversas, a correção monetária apenas recompõe o poder
aquisitivo da moeda, não produzindo qualquer alteração na substância do
crédito ou da dívida. Não há um plus a ser acrescido, apenas evita-se um minus,
como é do conhecimento geral.
É mecanismo de ajuste financeiro e contábil que homenageia ainda o princípio
da isonomia, já que o saldo devedor também é atualizado monetariamente,
prevenindo o enriquecimento ilícito de uma das partes.
A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “A correção monetária
não se constitui em um plus; não é uma penalidade, sendo, apenas, a reposição
do valor real da moeda, corroído pela inflação, independe de culpa das partes
(...)” (AgRg REsp 905.862/SP).
Portanto, não há qualquer ofensa à coisa julgada, mas apenas garantia de
equivalência de valor da moeda nos cálculos da execução.
Nessa conformidade, nega-se provimento ao recurso.
Desse modo, considerando que a matéria foi regularmente analisada, não
há que se falar em omissão ou erro material, evidenciando que pretende o embargante, na
verdade, a rediscussão do assunto, com a reforma do julgado que lhe foi desfavorável, o
que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Insta reiterar que os embargos de declaração prestam-se apenas à
reparação de obscuridade, omissão ou contradição, o que não se verifica apenas porque o
entendimento adotado não coincide com o do embargante.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição de
caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se admite somente
em consequência do acolhimento de eventual omissão, obscuridade ou contradição.
Neste sentido já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2016416-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil”. (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes
Direito, j. 20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud
Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
“Todavia, é inegável que modificações poderão ocorrer no julgamento
dos embargos, como consequência indissociável da extirpação do vício
autorizador da sua oposição. Assim: “Embargos declaratórios não se
prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação
figure consequência inarredável da sanação de vício de omissão,
obscuridade ou contradição do ato embargado” (STF-1a T., AI 495.880-
AgRg-Edcl, rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.03.06, rejeitaram os embs., v.u.
DJU 28.04.006, p. 21). Também: “A obtenção de efeitos infringentes,
como pretende a embargante, somente é possível, excepcionalmente, nos
casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos
incisos do mencionado art. 535, a alteração do julgado seja
consequência inarredável da correção do referido vício; bem como nas
hipóteses de erro material ou equívoco manifesto, que, por si sós, sejam
suficientes para a inversão do julgado” (STJ-3a Seção, MS 11.760-Edcl,
rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.09.06, rejeitaram os embs., v.u., DJU
30.10.06, p. 238, apud Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator